Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746480-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: EULENICE GOMES DE HOLANDA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, FRANCISCO ARAUJO DE HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (Terceiro) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Extinção de Condomínio), Feito no 0000683-30.2012.8.07.0007, proposto por EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA E MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA em desfavor de FRANCISCO ARAÚJO HOLANDA E MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA, indeferiu o pleito do Agravante de ingresso no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de petição apresentada por terceiro estranho à lide, visando diligência a fim de resguardar um imóvel, objeto de cumprimento de sentença, nos autos que tramitam junto à 4a Vara Cível de Taguatinga. Desta forma, além de se tratar de terceiro estranho à lide, o pleito pretendido deverá ser formulado perante o Juízo em que o peticionante é parte legitima. Outrossim, o imóvel apontado pelo terceiro sequer tem sido objeto de penhora nestes autos, visto que este caderno processual se encontra suspenso, com fulcro no art. 921, do CPC. Assim, com o intuito de se evitar tumulto processual, promova-se o cancelamento da petição de Id. n. 72771135, juntamente com os documentos que a instruem. Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão de Id. n. 45881057, no tocante à suspensão determinada.” Diz o Agravante que “fora determinada a realização de penhora no rosto dos autos do processo, onde proferida a decisão hostilizada, por determinação do Juízo da 9a. Vara Cível de Brasília DF., nos autos do processo No. 0035920-27.2004.8.07.0001, e conforme consta dos IDs Nos. 69761613 e 69761601, e consoante o mandado constante dos IDS Nos. 69748895 e 69748896, e conforme certidão do ID No. 69761637, todos dos autos originários, e que penhorara os créditos decorrentes, da hipótese futura de adjudicação ou do produto da alienação de bens, que couberem a executada no feito originário, senhora Maria de Fátima da Silva Holanda, portadora do CPF/MF No. 114.656.201-25, devidamente qualificada nos autos originários, em face da desconstituição do condomínio existente em relação a um imóvel, na forma da legislação em vigor, e como consectário lógico de tal determinação aquele feito deverá prosseguir até seus ulteriores termos, e ainda considerando que fora oferecida Impugnação a Penhora no Rosto dos Autos pela executada, essa fora rejeitada pelo Juízo, onde proferida a decisão, conforme demonstra cópia anexa, e nessa toada, passou a ser também do interesse do agravante, detentor da penhora no rosto dos autos, o prosseguimento do feito, e a continuação dos atos expropriatórios do bem, que é objeto de decisão de dissolução de condomínio naqueles autos, situado na QND 52 casa 19 – Taguatinga DF., e dessa forma o recorrente tem interesse e legitimidade concorrente e extraordinária, no prosseguimento do feito, e nas providencias necessárias a seu deslinde, e interesse na preservação e conservação dos bens e direitos relacionados ao feito, visando resguardar o resultado útil da penhora no rosto dos autos e a preservação de seu crédito” (Num. 20749081 - Pág. 2). Afirma o Agravante, em razão tal circunstância, postulou o ingresso no Feito originário, na condição de terceiro interessado, o que foi indeferido por meio da decisão ora agravada. Sustenta o Agravante que a decisão agravada atenta contra o disposto nos artigos 778, § 1o, IV, e § 2o, 857, 860 e 996, todos do Código de Processo Civil e 349 do Código Civil. Ressalta o Agravante que a legitimidade prevista nos referidos dispositivos legais, “legitimidade concorrente e extraordinária, permite ao sub-rogante, ora agravante, promover o prosseguimento da execução, sem a anuência do sub-rogado (artigo 778, § 2o. do NCPC), no feito onde realizada a penhora no rosto dos autos, e onde detém, créditos a receber, pois como é cediço, operada a subrogação no direito da executada, como ocorrido na espécie, e a transferência expressa dos direitos a adjudicação ou do crédito decorrente da alienação de bens, e devidas em favor do agravante, em face da penhora no rosto dos autos levada a efeito, e dessa forma esse passara a estar legitimado à cobrança de tal crédito, transferindo-se ao sub-rogado tanto a legitimidade quanto o interesse de agir para satisfação, por via judicial, do crédito devido em favor da executada, qual seja, o sub-rogado, ora agravante, está revestido de legitimidade para propor ou prosseguir com a execução do crédito sub-rogado, conforme dispõe o artigo 778, § 1o, inciso IV, do NCPC” (Num. 20749081 - Pág. 7). Discorre acerca do trâmite do Feito originário e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão em que se indeferiu “a pretensão do agravante de promover a apresentação dos requerimentos necessários a preservação de seu direito nos autos originários, por força da realização da penhora no rosto dos autos, realizada no feito originário, e dos efeitos da sub-rogação, e pleitear as medidas necessárias a preservação do imóvel e suas benfeitorias, tal como avaliado no feito, e nas medidas aptas ao deslinde do feito originário” (Num. 20749081 - Pág. 35). Preparo regular (Num. 20751008 e 20752960). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (Terceiro) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Extinção de Condomínio), Feito no 0000683-30.2012.8.07.0007, proposto por EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA E MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA em desfavor de FRANCISCO ARAÚJO HOLANDA E MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA, indeferiu o pleito do Agravante de ingresso no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito do perigo de dano, não se vislumbra qualquer fato ou situação que demonstre a urgência na análise do pleito recursal, notadamente porque o Agravante, Credor, em outro Feito, da Executada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA, já obteve a penhora no rosto dos autos do Feito originário, estando assegurada a satisfação do seu crédito, observado o quantum a ser destinado à Agravada após a alienação do imóvel acerca do qual se busca a extinção do condomínio. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador